Tribunal: TJMMG
Processo: 2000392-10.2022.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO - CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - ART. 7°, INCISO II, DO DECRETO N. 11.302/2022 - AGRAVO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000392-10.2022.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0003234-36.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/03/2023 Publicação: 10/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ART. 7°, INCISO II, DO DECRETO N. 11.302/2022 – AGRAVO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Cairo Eduardo Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de agravo de execução, para reformar a decisão que concedeu ao agravado o benefício do indulto e extinguiu a sua punibilidade, devendo o mesmo continuar a cumprir o período de prova da suspensão condicional da pena, descontado o tempo em que tal cumprimento foi interrompido pela decisão ora reformada. RELATÓRIO O Cb PM Cairo Eduardo Ferreira, cumprindo o período de prova de suspensão condicional da pena – “sursis” – no Processo n. 2000392-10.2022.9.13.0002, em virtude da condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, por violação ao disposto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal (CP), em concurso com o art. 3º, alínea “i”, e o art. 4º, alínea “h”, ambos da Lei n. 4.898/65 (Evento 5 – SENT19), pleiteou (Evento 5 -OUT10) e obteve (Evento 5 - ATA14) a concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, mesmo após manifestação contrária do Ministério Púbico (Evento 5 - OUT9). Para a concessão do benefício, o excelentíssimo juiz da execução entendeu que o condenado não se enquadra nas vedações impostas no art. 8º, bem como preenche os requisitos contidos no art. 5º, ambos do Decreto n. 11.302/2022. Em consequência, declarou o a extinção da punibilidade do condenado, com amparo no art. 123, inciso III, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 5 - OUT8). Contra a referida decisão, o órgão ministerial com atuação em primeiro grau de jurisdição interpôs agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP (Evento 5 - OUT6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (Evento 5 - OUT5). O Ministério Público apresentou razões (Evento 5 - OUT4) sustentando, em síntese, que o art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido Decreto (arts. 1° ao 4°), bem como com o art. 7º, que indica os crimes que não serão abrangidos pelo indulto, e o art. 8º, que proíbe a extensão para pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. A defesa do condenado apresentou contrarrazões recursais (Evento 5 - CONTRAZ2), sustentando, em síntese, que os requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 5º do Decreto n. 11.302/22 foram preenchidos, e a exceção alegada pelo Ministério Público, com fulcro no art. 7º, inciso II, do Decreto não subsiste, uma vez que o mesmo art. 7º, em seu parágrafo 3º, exclui as vedações para a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública. Neste Tribunal, a senhora procuradora de justiça manifestou-se no sentido do conhecimento e provimento do presente agravo em execução. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser provido, para revogar a decisão concessiva do indulto. Inicialmente, cabe observar que o Decreto n. 11.302/2022 prevê, em seu art. 2°, a possibilidade especial de concessão de indulto aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por crimes culposos. No caso, o militar foi condenado por crimes de lesão corporal grave e abuso de autoridade, que são crimes dolosos. A sentença condenatória constante do Evento 5 – SENT19 – permite constatar que o agravado foi condenado pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal. Tal crime foi praticado com violência contra a pessoa e, conforme dispõe expressamente o art. 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022 o indulto natalino não pode ser concedido nesse caso. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso de agravo em execução, para reformar a decisão que concedeu ao agravado o benefício do indulto e extinguiu a sua punibilidade, devendo o mesmo continuar a cumprir o período de prova da suspensão condicional da pena, descontado o tempo em que tal cumprimento foi interrompido pela decisão ora reformada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator